Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-11.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0700790-11.2018.8.07.0011 EMBARGANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME EMBARGADO: DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator